Tribunal: TJSP
Processo: 2052896-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Processual. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de quantia paga. Contrato de compromisso de compra e venda. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Possibilidade de suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato celebrado entre as partes e dever de abstenção

Ementa:
Processual. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de quantia paga. Contrato de compromisso de compra e venda. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Possibilidade de suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato celebrado entre as partes e dever de abstenção (quanto à inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito). Ausência de qualquer prejuízo para a ré, caso insubsistentes as alegações da autora. Súmula n. 1 deste E. Tribunal. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.